Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711431-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: BIANA REBOUCAS COELHO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação já julgado, estando pendente de julgamento embargos de declaração, já incluídos na pauta de julgamento da 35a Sessão de Julgamento Virtual (ID 19159839). As partes peticionam no ID 19823634, noticiando acordo mediante os termos que apresentam, requerendo a homologação e extinção do feito. De acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo mesmo após julgado o apelo. Verifico que os patronos que subscrevem o pedido possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos de ID 14662866 e 14663162. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus efeitos legais. Julgo prejudicado o recurso de ID 16696197. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 22 de setembro de 2020 14:41:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator